Tribunal: TCU
Processo: 019.632/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do contrato de repasse firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Itapecuru Mirim/MA, que tinha por objeto o instrumento descrito como Construção da 1a Etapa do Balneário Rogério Maiuf".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária no Ministério do Turismo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 305370-31/2009 (peça 27), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Itapecuru Mirim/MA, que tinha por objeto o instrumento descrito como " Construção da 1a Etapa do balneário Rogério Maiuf, no município de Itapecuru Mirim/MA ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos Srs. Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao Sr. Magno Rogério Siqueira Amorim em solidariedade com o Sr. Miguel Lauand Fonseca: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 13/4/2012 142.215,51 Débito 10/2/2015 2.112,00 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca, multa no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, à Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo) e aos responsáveis.